Tribunal: STF
Processo: AI 152346
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-05
Data de publicação: 1995-10-05

Ementa:
E  M E N T  A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO  PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL - INADMISSIBILIDADE -
SUBSISTÊNCIA  DA SÚMULA 599/STF - SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 8.950/94 -
PODER  DE CONFORMAÇÃO  DO LEGISLADOR  - AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE
COM O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - AGRAVO IMPROVIDO.
         -  Os embargos  de  divergência, que  constituem instrumento
processual  de   uniformização  da  jurisprudência,   só  se  revelam
oponíveis quando, manifestados no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
insurgem-se contra decisão de uma de suas Turmas, desde que proferida
no  julgamento  de recurso  extraordinário.  Subsiste  íntegro, desse
modo,  o enunciado constante da Súmula 599/STF, especialmente em face
do  que prescreve o art. 546, II, do CPC, com a redação que lhe deu a
Lei nº 8.950/94.
         -  Os embargos  de divergência  possuem objeto de impugnação
próprio, somente podendo ser deduzidos em face de situação processual
específica  que se  traduz na  existência de dissídio jurisprudencial
motivado  por  acórdão  proferido  em  sede  recursal extraordinária,
afastada,  em conseqüência  - e  sem qualquer  ofensa ao postulado da
segurança jurídica ou da proteção jurisdicional -, a possibilidade de
utilização desse recurso contra decisões de Turma do Supremo Tribunal
Federal no julgamento de agravos.